Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725020-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS ALMEIDA RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REGIS ALMEIDA RICARDO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Exceção de pré-executividade oposta contra DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de Exceção de pré-executividade oposta por REGIS ALMEIDA RICARDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que se alega, em suma, a nulidade da CDA; a nulidade da cobrança da taxa de Limpeza Pública (TLP); a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda (ID.145370047). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, conforme ID.146207543. Após, sobreveio contrarrazões a impugnação apresentada pelo excepto e petição simples, ambas ratificando os fatos alegados na presente objeção de pré-executividade (ID's.166284346 / 191027533). É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (nulidade da CDA, nulidade da cobrança da taxa de Limpeza Pública (TLP), falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ilegitimidade para figurar no polo passivo) demandam dilação probatória, o que inviável pelo meio utilizado. É importante destacar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, carecendo de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. ( ). Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação dos temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se” (ID 195059514 dos autos de origem). A parte agravante alega: “A Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios propôs ação em face do Agravante alegando ser credora de um crédito decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, assim como da Taxa de Coleta de Lixo – TLP, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 dos imóveis individualizados como lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 04, Lago Sul, Brasília/DF. Em que pese haver a execução, não há qualquer indício que haja número de inscrição de qualquer imóvel em seu nome, vez que o Executado NUNCA COMPARECEU NA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PARA SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE QUALQUER IMÓVEL PARA SEU NOME, deixando de plano um questionamento. Quem colocou os aludidos imóveis em seu nome? Noutra toada, não há memória de cálculo capaz de demonstrar os exatos parâmetros utilizados para a aplicação de multa, correção monetária, juros de mora, etc., tornando a Certidão de Dívida Ativa - CDA nula de pleno direito, como será mais bem demonstrada no decorrer da presente peça. Insta salientar, que o próprio Condomínio Mini Chácaras, bem como o Condomínio vizinho, em que disputaram o referido imóvel, deixaram cristalino que o Agravante NUNCA FOI PROPRIETÁRIO O POSSUIDOR DOS IMÓVEIS OS QUAIS GERARAM A PRESENTE CDA. Ressalta que há em trâmite na Justiça do Distrito Federal e Territórios, um processo de Ação Civil Pública n° 0052829-44.2014.8.07.0018 que impossibilita qualquer obra em ambos os condomínios os quais disputaram o referido terreno. Por fim, assevera que, conforme narra o Condomínio Solar Dom Bosco, CNPJ n° 02.506.778/0001-00, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal não instituiu qualquer cobrança de IPTU naquele condomínio, fulminando quaisquer argumentos da Fazenda do Distrito Federal, quanto à cobrança de IPTU/TLP”. E pede: “a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntada dos documentos de comprovação; b) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a ação de execução, vez que os fatos narrados demonstram a real necessidade da aludida suspensão, vez que poderá ocorrer prejuízos financeiros ao Agravante; c) Que seja conhecida e declarada a nulidade da CDA constante na exordial, por não preencher os requisitos dispostos na legislação, principalmente os previstos no art. 2°, § 5°, incisos II, III, IV e VI da Lei n° 6.830/80, vez que não indica o modo de cálculo de multa, juros de mora, bem como não indicou o número do processo administrativo que originou o crédito, assim como não indicou o livro e folha da inscrição, requisitos obrigatórios que devem constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida; d) Que seja conhecida e declarada a ilegalidade de cobrança da Taxa de Limpeza Pública, por esta possuir base de cálculo idêntica ao tributo de IPTU, conforme foi demonstrado em item específico, sendo tal ato completamente ilegal, conforme disciplinado pelo art. 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional; e) Que seja extinta a presente ação, nos moldes do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, pelo fato da presente ação carecer de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; f) Seja reconhecida a ilegitimidade da parte Executada, vez que provado que nunca foi proprietário dos lotes em comenta na CDA, bem como provado pelas Declarações dos Condomínios, que inclusive, informou que os referidos lotes não estão sujeitos a pagamento de IPTU/TLP; g) Seja reconhecido que há uma Ação Civil Pública de n° 0052829-44.2014.8.07.0018 a qual impossibilita qualquer obra naquela área, o que não autoriza o Governo do Distrito Federal realizar a cobrança de IPTU, vez que não há domínio útil do bem imóvel, vez se tratar de lote que se encontra localizado em área de mata fechada e sem acesso”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 60761211 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 9.645,98, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal almejando o recebimento dos valores referentes à progressão funcional. 2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que a autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Na hipótese dos autos, a recorrente aufere salário líquido de aproximadamente R$ 8.000,00, valor que supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do país bem como o parâmetro estabelecido na aludida Resolução 140/2015 da DPDF. (). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1752746, 07032416620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora